Tribunal: STF
Processo: ARE 1145234
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-27
Data de publicação: 2018-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE GOIÁS. LEI ESTADUAL 18.418/2014. SÚMULA 339/STF. SÚMULA VINCULANTE 37. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O acórdão combatido pelo recurso extraordinário, ao impossibilitar o pagamento de reajuste em relação a período anterior ao marco temporal definido pela legislação, está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sintetizada na Súmula 339/STF e na Súmula Vinculante 37.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.